Tribunal: TJDFT
Processo: 0726550-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO. ATUAÇÃO DO ADVOGADO NA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO DISTRITO FEDERAL. ACÓRDÃO OMISSO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA PRECLUSA. FIXAÇÃO DESCABIDA.
I. Compete exclusivamente ao tribunal, no julgamento do recurso, deliberar sobre os honorários advocatícios concernentes à esfera recursal, conforme dispõe expressamente o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
III. Transitado em julgado o acórdão que não estipulou a verba honorária pretendida, a questão está manifestamente preclusa ao tempo em que a parte requer ao juízo de origem arbitramento que escapa à sua competência funcional.
III. O artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não autoriza o arbitramento de honorários advocatícios na instância recursal, mas apenas a majoração dos honorários advocatícios “fixados anteriormente”.
IV. Em recurso interposto contra decisão que não contempla honorários advocatícios não incide a majoração prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
V. Recurso conhecido e desprovido.